Tribunal: STF
Processo: RE 1568991
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pelo qual concedido o habeas corpus para trancar inquérito policial, por excesso de prazo. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Edivan Gonçalves da Silva e Maria das Candeias Ferreira da Costa por apontado constrangimento ilegal a eles imposto por excesso de prazo na tramitação do IPL nº 0249/2015 (Proc. nº 0001590-58.2015.4.05.8100), conduzido pela Procuradoria da República no Estado do Ceará e pela Delegacia de Polícia Federal em Fortaleza/CE, onde se pretende a concessão da ordem para o seu trancamento. 



    2. Aduz a impetração que, em face de sucessivas, infindáveis e injustificáveis prorrogações de prazo concedidas pelo Ministério Público Federal, o aludido inquérito policial, instaurado em 20 de fevereiro de 2015, a fim de apurar supostas fraudes em concessões de crédito junto à Caixa Econômica Federal, ocorridas no período de 2012 e 2013, até o presente momento não teve sua conclusão, acrescentando que as investigações tiveram início a partir do envio, pela Caixa Econômica Federal, de relatório conclusivo do Processo Disciplinar e Civil (PDC) de nº 26.2014.A.000291, onde se aponta a prática de empréstimos e renegociações supostamente fraudulentos concedidos por empregados da CEF em favor de diversas empresas, não havendo, contudo, a indicação precisa, e os respectivos indícios, da suposta conduta fraudulenta praticada pelos ora pacientes, relativa aos empréstimos concedidos nos anos de 2012 e 2013 pela CEF. 



    3. Pretende-se nesta via mandamental o trancamento de inquérito policial instaurado em 2015, em que se apura supostas condutas ilícitas quando da concessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, ocorridas no período de 2012 a 2013, alegando suportarem os ora pacientes constrangimento ilegal pela inobservância do princípio da razoável duração do processo, bem como a ausência de indícios mínimos da apontada prática criminosa.



    4. Trancamento do inquérito policial por excesso de prazo. 



    5. Ordem concedida” (fls. 6-7, e-doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 82).



    2. Contra o acórdão o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os incs. XXXV e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que “o Acórdão ora recorrido afirmou que o princípio da ‘razoável duração do processo’ é o bastante para que tribunal possa fazer uma ponderação para fixar o prazo em que o Inquérito Policial tenha que terminar, apesar de não tê-lo feito no caso concreto, altamente complexo, pois levou em consideração apenas o tempo decorrido, de tal modo que desconsiderou o chamado ‘judicial control’ (direito abstrato de ação) e o fato de que esse direito ainda não havia sido atingido pela prescrição, isso sem contar que deixou de lado qualquer proporcionalidade entre o interesse público e o interesse da pessoa investigada, como se o deste estivesse acima da segurança pública da sociedade” (fl. 5, e-doc. 85).



    Ressalta que “a busca que está sendo realizada pelo Pedido de Habeas Corpus em análise é a instituição de mais uma forma de prescrição rápida, sem base legal, para criar empecilho ao jus puniendi instituído em prol da sociedade. (...) não faz sentido utilizar o princípio da ‘duração razoável do processo’ para, sem uma base legal que defina prazos, quando, antes, a contrario sensu, vai de encontro ao que existe na previsão do Código Penal acerca do prazo razoável para a definição do direito de ação” (fl. 8, e-doc. 85).



    Defende que “a decisão tomou em consideração apenas a ocorrência do prazo de 7 anos, desconsiderando que o direito de ação, por conta de um crime que prevê uma pena máxima em abstrato de 12 anos, somente seria atingido pela prescrição que fulmina o direito de ação em 16 anos, além da complexidade do caso concreto, da quebra do sigilo bancário de mais de 400 pessoas, isso sem contar que no meio disso houve um absurdo lockdown que praticamente paralisou as atividades públicas por cerca de 2 anos” (fl. 9, e-doc. 85).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer esta PRR-5ª Região seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para um dos seguintes fins: 



    3.1 – preliminarmente, seja o Acórdão anulado para que uma nova decisão seja proferida com consideração dos aspectos de direito e de fato trazidos nos Embargos de Declaração; 



    3.2 – acaso superada em razão da priorização do mérito e da economia processual, seja alterada a decisão recorrida e denegado o Pedido de Habeas Corpus que dela foi objeto” (fl. 9, e-doc. 85).



    3. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, mas o admitiu quanto às demais matérias (e-doc. 139).



    O recorrente não interpôs agravo interno na origem para afastar o Tema 339 da repercussão geral.



    4. Em 19.9.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou “pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo seu não provimento” (fl. 6, e-doc. 187).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No presente recurso extraordinário, busca-se a anulação do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, sua reforma, para denegar a ordem de habeas corpus e destrancar o inquérito policial.



    7. O Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da repercussão geral, quanto à arguição de nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno, previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral.



    8. Em 3.2.2022, os recorridos impetraram, no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o Habeas Corpus n. 0801041-21.2022.4.05.0000, com a finalidade de trancar inquérito policial. Alegaram que, “em face de sucessivas, infindáveis e injustificáveis prorrogações de prazo concedidas pelo Ministério Público Federal, o aludido inquérito policial, instaurado em 20 de fevereiro de 2015, a fim de apurar supostas fraudes em concessões de crédito junto à Caixa Econômica Federal, ocorridas no período de 2012 e 2013, até o presente momento não teve sua conclusão, acrescentando que as investigações tiveram início a partir do envio, pela Caixa Econômica Federal, de relatório conclusivo do Processo Disciplinar e Civil (PDC) de nº 26.2014.A.000291, onde se aponta a prática de empréstimos e renegociações supostamente fraudulentos concedidos por empregados da CEF em favor de diversas empresas, não havendo, contudo, a indicação precisa, e os respectivos indícios, da suposta conduta fraudulenta praticada pelos ora pacientes, relativa aos empréstimos concedidos nos anos de 2012 e 2013 pela CEF” (fl. 1, e-doc. 57).



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região requisitou informações ao juízo da Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que as prestou nos seguintes termos:



    “O inquérito em baila foi instaurado no dia 20 de fevereiro de 2015, em decorrência do relatório conclusivo de Processo Disciplinar e Civil nº 26.2014.A.000291 remetido pela Caixa Econômica Federal, com a indicação da prática de empréstimos e renegociações supostamente fraudulentas concedidas por funcionários da CEF a diversas empresas no período de novembro de 2011 a agosto de 2013. 



    Além do presente inquérito, diversos outros procedimentos foram instaurados, cujos fatos guardam conexão com o IPL nº 0249/2015, haja vista a complexidade dos fatos investigados, envolvendo dezenas de empresas e funcionários da CEF (...).



    Consta, ainda, na Informação nº 059/2017 – SETEC/SR/PF/CE, de 05 de junho de 2017, a análise prévia dos dados de 407 contas, cujo afastamento do sigilo bancário foi cumprido, dentre as 414 contas requeridas e deferidas (f. 947-964), restando fornecimento de demais informações pelas instituições bancárias.



    Em setembro de 2017, nova informação técnica nº 124/2017 – SETEC/SR/PF/CE relatava a continuidade de incompletude dos dados pelas instituições bancárias (f. 977-979). 



    Os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do inquérito pela Autoridade Policial eram deferidos pelo Parquet Federal, em virtude da complexidade das diligências e de dados, inclusive bancários que demandavam análise exaustiva. (...)



    As diligências continuam sendo realizadas em sede policial. Inclusive consta ao Id. 4058100.23862498 a Informação Técnica nº 047/2021 – SETEC/SR/PF/CE, datada de 06 de julho de 2021, informando que foram apresentadas todas as contas bancárias dos investigados, cuja conclusão do exame pericial fora demandada em novembro de 2021 pelo Delegado Federal responsável (...).



    Pelo exposto, tem-se que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que enseje a concessão do writ, haja vista a quantidade expressiva de envolvidos e a complexidade de dados e informações a serem analisados” (fls. 1-4, e-doc. 36).



    Em 24.5.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região concedeu o habeas corpus para trancar o inquérito policial, por excesso de prazo. Estes os fundamentos:



    “Pretende-se nesta via mandamental o trancamento de inquérito policial instaurado em 2015, em que se apura supostas condutas ilícitas quando da concessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, ocorridas no período de 2012 a 2013, alegando suportarem os ora pacientes constrangimento ilegal pela inobservância do princípio da razoável duração do processo, bem como a ausência de indícios mínimos da apontada prática criminosa.



    Esta col. 2ª Turma, ao longo do tempo, vem firmando o entendimento de que o inquérito, ainda que não se apresente lapso para sua conclusão, deve observar sua razoabilidade, de forma que não se venha a eternizar sem uma perspectiva de seu término. (...)



    Este entendimento, por uma limitação temporal, obviamente analisada caso a caso, a exemplo de decorrente de meras renovadas prorrogações ou se justificadas essas por necessárias diligências, vem se solidificando, inclusive, a partir de inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em que se reconhece a presença do constrangimento ilegal diante de uma excessividade temporal para a conclusão de inquéritos (...).



    De igual sorte, colhe-se do Supremo Tribunal Federal julgados em que se firma a compreensão de não ser possível a permanência da tramitação, de forma indefinida, de inquéritos (...).



    A par de tais precedentes, é de se ressaltar que, embora o exercício da pretensão acusatória na ação penal de iniciativa pública seja titularizado exclusivamente pelo Ministério Público Federal, o controle de admissibilidade de tal pretensão é exercido pelo Poder Judiciário, em cumprimento de sua função constitucional da proteção dos direitos fundamentais, através do que aferirá não apenas a presença ou não de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas como também o cumprimento de prazos na sua instrução em sede inquisitorial, tendo em vista, nesse caso específico, que a parte investigada não deve suportar indefinidamente figurar como objeto de uma investigação, pelo que é de se observar a razoabilidade na sua conclusão.



    E é neste contexto que se apresenta a norma constitucional trazida com a Emenda Constitucional nº 45/2004, onde se assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo, igualmente aplicável para o momento do procedimento investigatório, a ser aferida, notadamente quando o ordenamento legal não define, para todos os casos, prazo para a realização de qualquer das fases da persecução penal (seja na investigação ou no processo), sopesando-se eventual excesso do prazo para a sua conclusão.



    Ainda que o juízo impetrado, quando de suas informações, noticie que ‘as diligências continuam sendo realizadas em sede policial’, de onde se possa auferir complexidade no caso concreto, o transcurso de tempo desde a sua instauração, no caso há mais de 7 (sete) anos, com sucessivas prorrogações concedidas, demonstra excessivo prazo para a investigação, que se mostra em muito superior a um já não razoável decurso de 5 (cinco) anos para a sua conclusão.



    Posto isso, concedo a ordem para trancar o inquérito policial, por excesso de prazo na sua conclusão” (fls. 1-6, e-doc. 57).



    9. Conforme exposto no acórdão recorrido, o inquérito policial foi iniciado em 2015 para apurar fatos ocorridos entre 2012 e 2013.  
Verificou-se, em 2022, que o lapso da investigação, após mais de sete anos sem conclusão, revela-se excessivo e desproporcional, mesmo diante da quantidade de diligências que estavam sendo realizadas.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a desproporcionalidade do tempo de duração do inquérito policial em questão, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.240-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.20211).



    10. Nada impede a reabertura da investigação se surgirem novas evidências sobre autoria e materialidade, ou o oferecimento da denúncia, se houver elementos probatórios suficientes. Portanto, o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo não representa prejuízo irreparável à persecução penal. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.531.500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025ç e HC n. 194.023-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021.



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora